Tribunal: TJSP
Processo: 1010970-97.2021.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e obscuridade. Não configuração. Pedidos formulados pela embargante apreciados em sua inteireza. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração efeito infringente que não lhe é próprio. Embargos rejeitados.